Tribunal: TJMT
Processo: 1010157-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010157-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – DELONGA NA CITAÇÃO ADVINDA DE ATOS ATRIBUÍVEIS EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MÁCULA NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES APTAS A AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Os indícios se firmam no sentido de que a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

O Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável pelo débito tributário na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo a ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei, o que não se verificou no caso concreto.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Renata Cristina Kuelvicz
, de modo a manter a decisão interlocutória cujo teor rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela própria agravante.

Em suas razões recursais, defende a agravante, em suma, a existência do instituto da prescrição intercorrente, uma vez que este “
permitiu que o processo restasse paralisado por longo período de tempo sem externar qualquer manifestação nesse ínterim
”.

Afiança que, após o despacho inicial que determinou a citação dos executados, é possível constatar “
a demora e a inércia do Estado de Mato Grosso
”, o qual “
só depois de mais de 6 (seis) anos o Estado requereu uma nova tentativa de citação, desta vez por via AR – Aviso de Recebimento
”.

Reforça que, “
o procedimento que interrompe a contagem da prescrição, ocorreu somente em 2017
(...),
oito anos depois da ação de execução, e a citação por edital somente em 2019, o que represent
a (...)
considerável lapso temporal
”.

Pontua ainda, que é patete a sua ilegitimidade passiva tendo em conta que se trata de “sócia minoritária detendo apenas 10% das quotas sociais”, de maneira que, segundo sua perspectiva”, “
é impossível e até imprudente afirmar que ela possuía poder de administração ou gerência
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo interno.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face de Renata Cristina Kuelvicz objetivando o recebimento de créditos tributários constantes na CDA no 20097528, os quais perfaziam, à época da propositura da demanda, o montante de R$ 866.451,22 (oitocentos e sessenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos) (Id. 210153696).

Após o regular andamento da marcha processual, a parte agravante interpôs exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese: a) existência de prescrição intercorrente no feito executivo, bem como, b) ilegitimidade passiva para figurar na Execução Fiscal combatida.

O juízo a quo rejeitou a objeção em questão, nos seguintes termos:

“(...) a executada Renata alega ter feito parte da sociedade apenas nos períodos de 2004 a 2006. Todavia os créditos cobrados na CDA tem como fatos geradores as competências de 2005 e 2005, de modo que fez parte da sociedade quando da geração de débitos. Não se pode esquecer, ainda, da regra prevista no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, a qual estabelece que ocorrendo à cessão total ou parcial de quota, os sócios continuam respondendo solidariamente com o cessionário pelas obrigações da empresa
até dois anos depois de averbada a modificação do contrato.
Nesse contexto, se os excipientes se retiraram da sociedade, pela regra do Código Civil, ela responde solidariamente com o cessionário pelas obrigações da empresa até
dois anos. [...]
Assim, por permanecer solidariamente responsável pelas obrigações tributárias até dois anos após a retirada da sociedade, não há como excluir a excipiente do polo passivo do feito. No caso, os sócios da empresa executada não lograram êxito em demonstrar a sua ilegitimidade passiva, seja por falta de prova inequívoca do normal funcionamento da sociedade, seja por não ter comprovado a sua exclusão do quadro societário em momento anterior à ocorrência do fato gerador da obrigação ou pela ausência de qualquer fato que demonstre não ter incorrido nas hipóteses previstas no
art. 135, III, do CTN
. Vale ressaltar que, caso pretendesse atacar os elementos constantes da CDA, em especial a inexistência de responsabilidade tributária, os sócios deveriam fazê-lo em sede de embargos à execução e não em por meio de exceção de pré-executividade, onde não se admite dilação probatória. Por essa razão, afasto a alegação de ilegitimidade passiva dos sócios.”

Inconformada, a excipiente interpôs agravo de instrumento, ao qual fora monocraticamente negado provimento.

Daí a interposição do agravo interno.

As razões do agravo interno se limitam, em resumo, a repetir as mesmas teses ventiladas no recurso de agravo de instrumento, em especial na insistência pelo acolhimento da tese de existência da prescrição intercorrente e de sua ilegitimidade passiva.

Não prospera a irresignação.

Sem maiores delongas, quanto à ilegitimidade passiva suscitada alegada pela excipiente ora Agravante, ao que tudo indica, razão não lhe assiste.

Sabe-se que, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os representantes de pessoas jurídicas de direito privado, como cito:

“
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
”

Insta consignar que, o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável pelo débito tributário na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE . [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Na hipótese, as evidências se firmam no sentido de que a hipótese descrita no artigo 135, III, do CTN
não foi demonstrada nos autos de origem
, razão qual
não há falar na sua ilegitimidade.

Com efeito, aferir se de fato foi apurada a responsabilidade da Agravante na via extrajudicial demandaria dilação probatória, situação que não coaduna com a Súmula 393, do STJ.

Por outro lado, no que tocante à alegada prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571) firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

No presente caso, o juízo “a quo” analisou com percuciência os andamentos do feito de origem, sendo correta a conclusão.

Oportuno transcrever abaixo a cronologia dos presentes autos, para melhor entendimento:

“- Interposição do executivo fiscal: novembro/2009;

- despacho ordenador da citação: 1o/12/2009;

- cumprimento do despacho pela Secretaria: outubro/2017;

- citação por edital: 2019”.

Feitas essas considerações, nesta fase de cognição não exauriente, forçoso concluir que os andamentos do feito foram retardados
por conta da inoperância dos mecanismos Judiciários.

Como bem destacado pelo julgador singular,
in verbis
:

“[...]
Contribuiu para tal demora o fato de que este processo ter sido reunido a outras execuções fiscais, em 30/09/2011 (id. 22647972 – pag. 2), permanecendo por mais de seis anos sem que fossem registrados atos processuais no presente feito, o que ocorreu somente em 2015, com o despacho deste juiz determinando o desmembramento das execuções e o prosseguimento da ação (id. 22647972 – pág. 6). A partir de então, iniciaram os atos de citação e tentativa de penhora, tendo essa última resultado frutífera com a apenhora de veículo da empresa
SENIOR
, em
06/08/2019
(id. 22647980 –pág. 44). Ainda que o artigo 28 da LEF faculte ao juízo a reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da garantia da execução, sendo, inclusive, a prática adotada pelo juiz antecessor, este magistrado, ao contrário, entende prejudicial a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, mormente quando se encontram em fases distintas,
porque importa tumulto no processamento dos mesmos, exatamente o que ocorreu no caso específico.
Nesse contexto, mesmo que a citação e penhora tenha ocorrido muito tempo após o ajuizamento da ação, a Fazenda fez busca por endereços e bens passíveis de penhora, havendo demora por parte do judiciário. Por esta razão, a exequente não pode sofrer as consequências, já que a inércia deve ser atribuída ao próprio mecanismo judiciário, circunstância que impede o acolhimento de arguição de prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ
”.

Nesta linha intelectiva, os indícios se firmam no sentido de que a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça,
não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal, como cito:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DECORRENTE DE FALHAS DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO
— VERBETE No
106
DA
SÚMULA
DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO —
NÃO OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.

Deve ser afastada a
prescrição

intercorrente
quando não ocorre a tentativa de citação válida do executado por falhas dos mecanismos do Judiciário
, nos termos do verbete no
106
da
Súmula
da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.

(N.U 0000074-36.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no
DJE 05/06/2024)

(Destaquei).

Dessa forma, considerando-se que a decisão interlocutória harmoniza-se tanto com os dispositivos de lei pertinentes,
bem como com a moderna doutrina e jurisprudência, e ainda, tendo em conta
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão anteriormente firmada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024